Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Mandado de Segurança impetrado pela parte ora embargante e denegou a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a tempestividade do recurso e, (ii) a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ocorrência de preterição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interposto o recurso dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, incabível entender pela intempestividade dos embargos de declaração.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria e estabeleceu que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito a ser nomeado e que, consequentemente, a Administração não tem obrigação de convocá-lo, de forma que a desistência de outros candidatos e a declaração de nomeação sem efeito não gera o direito de a parte ser nomeada, inexistindo preterição.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 234, 1.022 e 1.023. Lei no 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp no 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível do TJDFT.